Tribunal: TJDFT
Processo: 0738698-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA. DISCUSSÃO SOBRE CARÁTER ESTÉTICO. TEMA 1.069/STJ. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para obrigar o plano de saúde a custear as cirurgias pós-bariátricas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do plano de saúde em custear as cirurgias pós-bariátricas prescritas à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
5. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
5.1. Existindo discussão sobre o caráter estético das cirurgias pretendidas, necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual.
6. Nessa linha, pelo menos em sede de cognição sumária, legítima a negativa do plano de saúde, não sendo possível obrigá-lo nesse momento processual a custear o tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995, 1.019, I,. Lei no 9.656/98, art. 10, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Tema 1.069/STJ. Acórdão no 1374375 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.